Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600553-81.2024.6.16.0008
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
CONTRA
SENTENÇA
EM
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA
ELEITORAL SEM PRÉVIO REGISTRO.
REDE
SOCIAL.
INFRAÇÃO
CONFIGURADA.
MULTA
APLICADA.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso
interposto
pela
coligação
representante contra sentença que, ao
julgar
parcialmente
procedente
a

Num. 44300224 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302151100000043249554
Número do documento: 24121708302151100000043249554
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:55:51
representação eleitoral, manteve a liminar
para exclusão do conteúdo impugnado, mas
deixou de aplicar a multa prevista no art. 17
da Resolução TSE nº 23.600/2019 por
insuficiência de provas quanto ao alcance
das postagens. A recorrente sustenta que a
divulgação
de
pesquisa
eleitoral
sem
registro, por si só, configura infração legal,
independentemente
de
seu
alcance,
requerendo a aplicação da multa no valor
mínimo previsto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i)
definir se a divulgação de pesquisa eleitoral
sem prévio registro na Justiça Eleitoral, por
meio de rede social, configura infração legal
passível de penalidade, independentemente
do alcance da postagem; e (ii) estabelecer
se, no caso concreto, a multa sancionatória
deve ser aplicada aos representados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A Resolução TSE nº 23.600/2019, em
seus arts. 2º e 10, exige o registro prévio de
pesquisas eleitorais e detalha os requisitos
obrigatórios para sua divulgação, visando
garantir a transparência e a confiabilidade
das informações apresentadas ao público.
4 - Conforme comprovado nos autos, a
publicidade divulgada pelos representados
continha
elementos
característicos
de
pesquisa eleitoral, incluindo gráficos de
porcentagem, número de entrevistados,
período e local de realização da pesquisa,
além de número de protocolo não registrado
no sistema PesqEle, configurando infração
ao art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e ao art.
10 da Resolução TSE nº 23.600/2019.
5 - O entendimento consolidado do TSE é
de que a infração prevista no art. 33, § 3º,
da
Lei
nº
9.504/97
independe
da
comprovação de impacto eleitoral ou de
alcance
significativo
da
publicação,
bastando que a divulgação tenha sido
dirigida ao público em geral.

Num. 44300224 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIG

Inteiro teor:
17/12/2024
Número: 0600553-81.2024.6.16.0008

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 01/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Pesquisa Eleitoral -
Registro de Pesquisa Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600553-81.2024.6.16.0008,
que com base no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, manteve a liminar deferida,
deixando, contudo, de aplicar a multa prevista no art. 17 da Resolução TSE no 23.600/2019 e
resolveu o mérito, julgando parcialmente procedente, portanto, a presente demanda.
(Representação ajuizada por Coligação Psd, Psdb/Cidadania, Avante, Prd, Agir Dc, Mobiliza e
Podemos em face de Daniel Dentinho Costa, Vilmar Messias de Lima, Marcos Aparecido de Jesus
Duarte e Carlos Fernando Ayres Machado, onde alegou, em síntese, que os representados
compartilharam, durante a campanha, na data de 30/09/2024, em sua página do Facebook, dados de
pesquisa eleitoral fraudulenta para prefeito. Pr fim, alegou que não há qualquer registro junto ao
TSE da pesquisa divulgada pelos representados).RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC,
Mobiliza e Podem[PODE / PRD / DC / MOBILIZA / AGIR /
PSD / AVANTE / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
- PR (RECORRENTE)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
CARLOS FERNANDO AYRES MACHADO (RECORRIDO)
FERNANDO FIRMINO DOS SANTOS (ADVOGADO)
MARCOS APARECIDO DE JESUS DUARTE (RECORRIDO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
VILMAR MESSIAS DE LIMA (RECORRIDO)
SABRINA DE FATIMA BENFICA ROCHA (ADVOGADO)
DANIEL DENTINHO COSTA (RECORRIDO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44300224
17/12/2024
08:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44300224 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302151100000043249554
Número do documento: 24121708302151100000043249554
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:55:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.938

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600553-81.2024.6.16.0008 – São José dos
Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC, Mobiliza e Podem[PODE
/
PRD
/
DC
/
MOBILIZA
/
AGIR
/
PSD
/
AVANTE
/
Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: DANIEL DENTINHO COSTA
RECORRIDO: VILMAR MESSIAS DE LIMA
ADVOGADO: SABRINA DE FATIMA BENFICA ROCHA - OAB/PR74840
RECORRIDO: MARCOS APARECIDO DE JESUS DUARTE
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRIDO: CARLOS FERNANDO AYRES MACHADO
ADVOGADO: FERNANDO FIRMINO DOS SANTOS - OAB/PR38206
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
CONTRA
SENTENÇA
EM
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA
ELEITORAL SEM PRÉVIO REGISTRO.
REDE
SOCIAL.
INFRAÇÃO
CONFIGURADA.
MULTA
APLICADA.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso
interposto
pela
coligação
representante contra sentença que, ao
julgar
parcialmente
procedente
a

Num. 44300224 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302151100000043249554
Número do documento: 24121708302151100000043249554
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:55:51
representação eleitoral, manteve a liminar
para exclusão do conteúdo impugnado, mas
deixou de aplicar a multa prevista no art. 17
da Resolução TSE nº 23.600/2019 por
insuficiência de provas quanto ao alcance
das postagens. A recorrente sustenta que a
divulgação
de
pesquisa
eleitoral
sem
registro, por si só, configura infração legal,
independentemente
de
seu
alcance,
requerendo a aplicação da multa no valor
mínimo previsto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i)
definir se a divulgação de pesquisa eleitoral
sem prévio registro na Justiça Eleitoral, por
meio de rede social, configura infração legal
passível de penalidade, independentemente
do alcance da postagem; e (ii) estabelecer
se, no caso concreto, a multa sancionatória
deve ser aplicada aos representados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A Resolução TSE nº 23.600/2019, em
seus arts. 2º e 10, exige o registro prévio de
pesquisas eleitorais e detalha os requisitos
obrigatórios para sua divulgação, visando
garantir a transparência e a confiabilidade
das informações apresentadas ao público.
4 - Conforme comprovado nos autos, a
publicidade divulgada pelos representados
continha
elementos
característicos
de
pesquisa eleitoral, incluindo gráficos de
porcentagem, número de entrevistados,
período e local de realização da pesquisa,
além de número de protocolo não registrado
no sistema PesqEle, configurando infração
ao art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e ao art.
10 da Resolução TSE nº 23.600/2019.
5 - O entendimento consolidado do TSE é
de que a infração prevista no art. 33, § 3º,
da
Lei
nº
9.504/97
independe
da
comprovação de impacto eleitoral ou de
alcance
significativo
da
publicação,
bastando que a divulgação tenha sido
dirigida ao público em geral.

Num. 44300224 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302151100000043249554
Número do documento: 24121708302151100000043249554
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:55:51
6 - No caso concreto, ficou comprovado que
os representados divulgaram a pesquisa
irregular por meio de perfis em rede social
de ampla acessibilidade, com potencial para
atingir o conhecimento público, sendo
irrelevante o número exato de pessoas
alcançadas.
7 - A instrução probatória foi suficiente para
comprovar a autoria das publicações e a
adequação
da
inicial
às
exigências
previstas no art. 17 da Resolução TSE nº
23.600/2019, não havendo nulidades ou
insuficiência de provas a justificar a
improcedência do pedido de aplicação de
multa.
8 - A aplicação da penalidade mínima de R$
53.205,00, prevista no art. 33, § 3º, da Lei
nº 9.504/97, individualmente para cada
representado, é adequada e proporcional à
gravidade da conduta, considerando-se o
caráter público da divulgação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9 - Recurso provido.
Tese de julgamento:
1 - A divulgação de pesquisa eleitoral sem
prévio registro na Justiça Eleitoral configura
infração prevista no art. 33, § 3º, da Lei nº
9.504/97,
independentemente
da
comprovação de impacto eleitoral ou do
alcance da publicação.
2 - A ampla acessibilidade de postagens em
redes sociais caracteriza a potencialidade
de conhecimento público da pesquisa
irregular,
justificando
a
aplicação
de
penalidade.
3 - A penalidade mínima prevista no art. 33,
§ 3º, da Lei nº 9.504/97, é cabível para cada
responsável pela divulgação da pesquisa
eleitoral não registrada.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 33, § 3º; Resolução TSE nº

Num. 44300224 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302151100000043249554
Número do documento: 24121708302151100000043249554
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:55:51
23.600/2019, arts. 2º, 10 e 17; CPC, art.
487, I.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
AREspE nº 060056849, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, j. 16.03.2023; TSE, REspEl nº
0000414-92/SE, Rel. Min. Tarcísio Vieira de
Carvalho Neto, DJE 02.10.2018.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação eleitoral ajuizada pela coligação PSD, PSDB/Cidadania,
Avante, PRD, Agir DC, Mobiliza e Podemos, em face de Daniel Dentinho Costa, Vilmar Messias
de Lima, Marcos Aparecido de Jesus Duarte e Carlos Fernando Ayres Machado, sob a alegação
de divulgação de pesquisa eleitoral sem registro por meio de redes sociais (Facebook).
O juízo da 008ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR julgou parcialmente procedentes os
pedidos para manter a liminar que determinou a exclusão do conteúdo impugnado e a abstenção
de nova divulgação, deixando, contudo, de aplicar a multa prevista no art. 17 da Resolução TSE
nº 23.600/2019, por insuficiência de provas quanto ao alcance das postagens.
A coligação representante recorreu alegando, em síntese, que a sentença deveria ter aplicado
sanção de multa aos recorridos; que, independentemente do alcance das postagens, a simples
divulgação de informações sem o devido registro já configura infração legal. Requereu, assim, a
reforma da sentença para que as multas fossem aplicadas no valor mínimo de R$ 53.205,00 a
cada um dos recorridos.
Contrarrazões pelos representados aduzindo, em síntese, que não há provas suficientes para
comprovar a autoria da divulgação da pesquisa eleitoral supostamente fraudulenta; que, mesmo
que houvesse divulgação, esta foi excluída, e a inicial não atende aos requisitos legais de
comprovação previstos na Resolução TSE 23.608/2019; que a aplicação da multa seria
desproporcional.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso em razão de que a
infração à legislação eleitoral ficou comprovada, considerando que os elementos característicos

Num. 44300224 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302151100000043249554
Número do documento: 24121708302151100000043249554
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:55:51
de uma pesquisa eleitoral não registrada foram divulgados.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
22/10/2024 (id. 44176240) e as razões foram protocoladas no dia 23/10/2024 (id. 44176242).
Intimado via mural eletrônico em 30/10/2024 (id. 44176247), o recorrido protocolou suas
contrarrazões em 21/10/2024 (id. 44176251), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
O juízo da 8ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR julgou parcialmente procedentes os
pedidos para manter a liminar que determinou a exclusão do conteúdo impugnado e a abstenção
de nova divulgação, deixando, contudo, de aplicar a multa prevista no art. 17 da Resolução TSE
nº 23.600/2019, por insuficiência de provas quanto ao alcance das postagens.
Da análise do material impugnado, tem-se que o número de protocolo aposto na postagem
compartilhada pelos representados não consta da base de dados do sistema PesqEle, como
sendo uma pesquisa registrada. Veja-se:
[...]
Pois bem.
A postagem compartilhada pelos representados possui elementos capazes de inferir que se trata
de divulgação de pesquisa eleitoral, uma vez que possui gráficos de porcentagem, número de
entrevistados, período de realização, instituto de pesquisa responsável, ou seja, tudo como
preconiza o art. 10 da Resolução TSE no 23.600/2019 para que ocorra a divulgação de dados de
pesquisa eleitoral.
[...]
Contudo, o Tribunal Superior Eleitoral, possui entendimento de que é preciso analisar caso a
caso, no momento de se atribuir a multa prevista no art. 17 da Resolução TSE no 23.600/2019,
conforme precedente abaixo colacionado e destacado:
[...]
In casu, a parte representante falhou na instrução probatória ao não trazer ao contraditório o
número de pessoas atingidas pelas postagens compartilhadas, para que se pudesse aferir o
alcance que cada postagem atingiu e assim a multa sancionatória pudesse ter algum grau de
compatibilidade com a realidade, pois em que pese os compartilhamentos, pode ser que tenham
atingido número irrelevante de pessoas e sem o condão de macular o pleito.
Por tal motivo, deixo de aplicar a multa sancionatória pretendida.
DISPOSITIVO

Num. 44300224 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302151100000043249554
Número do documento: 24121708302151100000043249554
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:55:51
Ante o exposto, com base no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, mantenho a liminar
deferida, deixando, contudo, de aplicar a multa prevista no art. 17 da Resolução TSE no
23.600/2019 e resolvo o mérito, julgando PARCIALMENTE PROCEDENTE, portanto, a presente
demanda.
A coligação representante recorreu alegando, em síntese, que a sentença deveria ter aplicado
sanção de multa aos recorridos, conforme previsto no art. 33, §3º da Lei das Eleições e no art. 17
da Resolução TSE nº 23.600/2019, dado que ficou comprovada a divulgação de pesquisa
eleitoral não registrada e fraudulenta. Argumentou que, independentemente do alcance das
postagens, a simples divulgação de informações sem o devido registro já configura infração legal.
Requereu, assim, a reforma da sentença para que as multas fossem aplicadas no valor mínimo
de R$ 53.205,00 a cada um dos recorridos.
Nas contrarrazões, os representados sustentaram que não há provas suficientes para comprovar
a autoria da divulgação da pesquisa eleitoral supostamente fraudulenta, uma vez que o link
apresentado pela recorrente não leva ao conteúdo impugnado. Alegaram que, mesmo se
houvesse divulgação, esta foi excluída, e a inicial não atende aos requisitos legais de
comprovação previstos na Resolução TSE 23.608/2019. Além disso, argumentaram que a
aplicação da multa seria desproporcional, pois não foi demonstrado o impacto da publicação no
pleito, destacando que precedentes do TSE exigem a análise do alcance e da potencialidade do
ato para justificar penalidades desse porte.
A Resolução TSE nº 23.600/2019 estabelece em seu art. 2º os seguintes requisitos para o
registro de pesquisa eleitoral: Contratante da pesquisa e seu número de inscrição no CPF ou no
CNPJ; Valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, mesmo que realizada com
recursos próprios; Metodologia e período de realização da pesquisa; Plano amostral e
ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível econômico e área física de
realização do trabalho, além do nível de confiança e margem de erro, indicando a fonte pública
dos dados utilizados; Sistema interno de controle, verificação, conferência e fiscalização da
coleta de dados e do trabalho de campo; Questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
Nome de quem pagou pela realização do trabalho e o respectivo número de inscrição no CPF
ou CNPJ, acompanhado de cópia da nota fiscal; Nome do profissional de Estatística
responsável pela pesquisa, com sua assinatura digital e número de registro no Conselho
Regional de Estatística competente;Indicação do estado ou Unidade da Federação e dos
cargos aos quais se refere a pesquisa.
Quanto à divulgação da pesquisa, o art. 10 da Resolução TSE nº 23.600/2019 estabeleceu que,
ao divulgar os resultados de pesquisas, devem obrigatoriamente ser informados: Período de
realização da coleta de dados; Margem de erro; Nível de confiança; Número de entrevistas
realizadas; Nome da entidade ou empresa que realizou a pesquisa e, se for o caso, de quem a
contratou; Número de registro da pesquisa na Justiça Eleitoral.
Essas exigências garantem a transparência das informações e possibilitam a verificação da
regularidade e confiabilidade dos dados apresentados ao público.
No caso concreto, restou incontroverso que os representados divulgaram a seguinte publicidade
em seus perfis no facebook:

Num. 44300224 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302151100000043249554
Número do documento: 24121708302151100000043249554
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:55:51
Verifica-se que a peça inquinada contém todos os elementos característicos de uma pesquisa
eleitoral, tais como: Gráficos de porcentagem; Número de entrevistados; Período de
realização da pesquisa (28/09/2024); Local da pesquisa (São José dos Pinhais - Paraná);
Indicação de um protocolo supostamente registrado no TSE (2024.09.0002-13); Nomes e
fotos dos candidatos com suas respectivas intenções de voto.
Conforme verificou o juízo a quo, não há qualquer registro de pesquisa eleitoral atrelado ao
número de protocolo informado na peça publicitária, o que evidencia a divulgação de pesquisa
eleitoral sem registro.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece que a divulgação de pesquisa
eleitoral sem prévio registro na Justiça Eleitoral sujeita os responsáveis à multa de R$ 53.205,00
a R$ 106.410,00, conforme o art. 33, §3º, da Lei nº 9.504/97. Essa penalidade aplica-se
independentemente de quem tenha veiculado o conteúdo irregular, seja pessoa física ou jurídica.
Em recente julgamento aquela Corte estabeleceu que se deve perquirir, caso a caso, o público
alvo atingido pela mensagem e a potencialidade de alastramento das informações veiculadas por
meio da ferramenta para o fim de enquadramento na conduta ilícita, oportunidade em que fixou as
seguintes premissas a nortear o julgamento: (a) uso institucional ou comercial da ferramenta; (b)
capacidade de alcance das informações; (c) número de participantes; (d) nível de organização do
aplicativo; (e) características dos participantes.
“[...] Representação. Pesquisa eleitoral sem registro. Divulgação. Art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97.
Grupos de Whatsapp. Conhecimento público. Configuração. [...] 3. A controvérsia cinge-se à
incidência da multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97 na hipótese de divulgação de

Num. 44300224 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302151100000043249554
Número do documento: 24121708302151100000043249554
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:55:51
pesquisa eleitoral, sem prévio registro, por meio do aplicativo WhatsApp. 4. No leading
case sobre a matéria - REspEl 0000414-92/SE, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 2/10/2018 -, esta Corte Superior, atenta à realidade imposta pelas novas mídias digitais e de
sua possível influência na legitimidade das eleições, registrou que se deve perquirir, caso a
caso, o público alvo atingido pela mensagem e a potencialidade de alastramento das
informações veiculadas por meio da ferramenta a fim de se enquadrar a conduta como violadora
do art. 33 da Lei 9.504/97. 5. Nesse sentido, fixaram-se alguns parâmetros que, em cada
hipótese concreta, podem nortear o julgador na qualificação da pesquisa divulgada em rede
social como de conhecimento público ou não, a saber: (a) uso institucional ou comercial da
ferramenta; (b) capacidade de alcance das informações; (c) número de participantes; (d) nível de
organização do aplicativo; (e) características dos participantes. 6. No caso dos autos, os
elementos contidos na moldura fática do aresto a quo permitem concluir que a conduta dos
recorrentes é ilícita, porquanto teve aptidão para levar a pesquisa irregular ao ‘conhecimento
público’ [...]”.
(Ac. de 16.3.2023 no AREspE nº 060056849, rel. Min. Benedito Gonçalves.)
No presente caso, a mensagem foi compartilhada em rede social, potencialmente acessível ao
público em geral, o que reforça sua aptidão para disseminação e enquadramento como infração.
Assim, deve-se aplicar a penalidade mínima de multa prevista na legislação, considerando a
gravidade e o caráter público da divulgação.
Para efeito de particularização, conforme acesso realizado aos links contidos na inicial, verifica-se
que o perfil de Marcos Duarte conta com mais de cinco mil pessoas e de Carlos Machado com
mais de seis mil seguidores. Os dados dos perfis dos outros dois representados não está
disponível, entretanto, para a configuração da infração, basta que a pesquisa não registrada
tenha sido dirigida ao conhecimento público, sendo irrelevante o número de pessoas alcançadas
ou a influência no equilíbrio da disputa eleitoral, o que restou comprovado nos autos.
Nesse contexto, é inviável aceitar a alegação da defesa de que não foi comprovado o impacto da
publicação no processo eleitoral.
Outrossim, não há como acolher o argumento da defesa no sentido de que não há provas
suficientes para comprovar a autoria da divulgação da pesquisa. Aduz que os links apresentados
pela recorrente não levam ao conteúdo impugnado.
O fato de o magistrado de primeira instância ter tido acesso às peças publicadas nos endereços
informados na inicial foi fundamental para o deferimento da liminar. Portanto, ainda que as
postagens não estejam mais disponíveis atualmente, tal circunstância não é suficiente para
descaracterizar a autoria das publicações.
Da mesma forma, não se sustenta a alegação de que a inicial não atendeu aos requisitos legais
para comprovação. Com efeito, o artigo 17 da Resolução TSE nº 23.08/19, estabelece que:
Art. 17. A petição inicial da representação relativa à propaganda irregular será instruída, sob
pena de não conhecimento:
[...]

Num. 44300224 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302151100000043249554
Número do documento: 24121708302151100000043249554
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:55:51
III - no caso de manifestação em ambiente de internet, com a identificação do endereço da
postagem, no âmbito e nos limites técnicos de cada serviço (URL ou, caso inexistente esta, URI
ou URN) e a prova de que a pessoa indicada para figurar como representada ou representado é
a sua autora ou o seu autor, sem prejuízo da juntada, aos autos, de arquivo contendo o áudio, a
imagem e/ou o vídeo da propaganda impugnada.
No caso concreto, essas exigências foram atendidas pela parte representante.
Portanto, considerando que houve a divulgação de pesquisa eleitoral sem registro, é impositiva a
aplicação de multa que, no caso concreto, ausentes elementos que denotem maior gravidade,
deve ser aplicada no mínimo legal, nos termos do art. 17 da Resolução TSE nº 23.600/19.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
provimento para, reformando a sentença, aplicar multa de R$ 53.205,00, individualmente, aos
representados.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600553-81.2024.6.16.0008 - São José dos
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
COLIGAÇÃO PSD, PSDB/CIDADANIA, AVANTE, PRD, AGIR DC, MOBILIZA E PODEM[PODE /
PRD
/
DC
/
MOBILIZA
/
AGIR
/
PSD
/
AVANTE
/
FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - Advogados da RECORRENTE:
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A, LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - PR118063,
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - PR115017, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A,
TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDO: VILMAR MESSIAS DE LIMA -
Advogada do RECORRIDO: SABRINA DE FATIMA BENFICA ROCHA - PR74840 - MARCOS
APARECIDO DE JESUS DUARTE - Advogados do(a) RECORRIDO: DANIELE MARANGONE -
PR107064, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO -
PR108469-A - CARLOS FERNANDO AYRES MACHADO - Advogado do(a) RECORRIDO:
FERNANDO FIRMINO DOS SANTOS - PR38206 - RECORRIDO: DANIEL DENTINHO COSTA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do

Num. 44300224 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302151100000043249554
Número do documento: 24121708302151100000043249554
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:55:51
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16.12.2024